Tribunal: TJES
Processo: 0000479-68.2019.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-68.2019.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILMA CLAUDIA DE FREITAS RODRIGUES

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – CIVIL –
PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGADA
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS –
DANOS NÃO COMPROVADOS
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada, uma vez que o recurso ataca pontos específicos da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

2. Mesmo quando reconhecida a relação consumerista, a ausência de prova mínima dos argumentos suscitados pela parte consumidora impede a procedência do pedido.

3. A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive a deste e. Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o mero dissabor oriundo da suspensão da prestação dos serviços telefônicos não configura ato lesivo a ensejar à reparação de danos morais.

4. Por não se tratar de dano moral
in re ipsa
, a ausência de comprovação do alegado prejuízo, pressuposto essencial à configuração da responsabilidade civil (art. 927, Código Civil), importa no consequente afastamento do dever de indenizar.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme se infere das contrarrazões de id. 7304473, o apelado
TELEMAR NORTE LESTE S/A
afirma que o recurso de apelação interposto reproduz o teor da inicial e, por isso, não se dedica a impugnar especificamente os fundamentos descortinados na sentença, razão pela qual postula o não conhecimento do apelo.

Em que pese os argumentos suscitados, denoto que o recurso se dedica a reafirmar as teses contidas na inicial e, também, a desconstruir a linha de raciocínio contida na sentença apelada, chegando, inclusive, a citar trechos da decisão impugnada com os quais a apelante discorda.

Inexiste, portanto, a aludida violação ao princípio da dialeticidade, que, a propósito, foi suscitada genericamente pelo apelado nas contrarrazões.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido:
“[...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise de seu mérito como segue.

ILMA CLAUDIA DE FREITAS RODRIGUES
ajuizou esta ação de reparação de danos materiais e morais em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A,
sustentando, em síntese, que não foi disponibilizado o serviço contratado de telefonia e internet.

Por meio da sentença recorrida (fls. 243/245 dos autos originários), o magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos autorais, o que fez nos seguintes termos:

Em que pese as alegações articuladas pela autora, verifico que a requerida trouxera ao caderno processual elementos de prova aptos a demonstrar o cumprimento de sua prestação contratual, com disponibilização do serviço ajustado em favor da requerente (fl. 165/178).

Ademais, não se afigura razoável render consistência às alegações autorais de que o serviço não lhe teria sido disponibilizado,
quanto mais diante da circunstância de que o ajuste teria sido firmado nos idos de 2014, tendo a mesma acionado a prestação jurisdicional apenas nos idos de 2019
, o que evidencia que nenhum prejuízo/dano lhe teria sido ocasionado, de modo que não merece amparo o pleito de reparação de danos materiais.

Outrossim, em que pese os argumentos do requerente, não se trata, tampouco se vislumbra, a privação completa do serviço essencial, sob qualquer ponto de vista que a questão venha a ser analisado.

Ademais, é patente, segundo a jurisprudência predominante e atual, que
a interrupção/não disponibilização do serviço de telefonia, via de regra, não transcende a órbita do mero dissabor,
visto que atralada ao mero descumprimento contratual.

[...]

Importante frisar que, no atual estágio da prestação dos serviços de telefonia, é patente que se mostra simplório o procedimento para a migração de operadoras e mesmo a contratação de outra linha telefônica, sendo o serviço encontrado facilmente em praticamente todas as localidades do país,
razão pela qual não se afigura razoável entender pelo enfrentamento de danos morais na exata medida em que disponíveis diversas alter
na
tivas para a superação do suposto problema vivenciado
, inclusive com a manutenção do número da linha telefônica (portabilidade).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial.

Inconformada,
ILMA CLAUDIA DE FREITAS RODRIGUES
interpõe este recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que;
I)
contratou os serviços de telefonia fixa e internet da apelada em março de 2014, e que nunca pôde usufruir da linha telefônica, com o valor da mensalidade sendo reajustado frequentemente e o contrato renovado automaticamente sem autorização da apelante;
II)
que o magistrado
a quo
considerou telas sistêmicas unilaterais como provas e que as mesmas não possuem presunção de veracidade das informações neles constantes;
III)
a r. sentença desconsiderou a informações referentes aos protocolos de atendimento e também as faturas juntadas pela apelante; e I
V)
a
apelada cobrou por um serviço que não foi disponibilizado, razões pelas quais o pleito indenizatório deva ser integralmente provido e a r. sentença reformada.

Pois bem. Após uma minuciosa analise do mérito, vislumbro que a r. sentença não necessita de reforma. Explico.

De plano, faz-se necessário ressaltar que, não obstante a evidente relação de consumo, a ausência de prova mínima dos argumentos suscitados pela parte consumidora impede a procedência do pedido. Tal entendimento é reiteradamente afirmado por este eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDISPENSÁVEL A PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. I – A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados; decerto que, no mesmo caminhar já se manifestou a remansosa jurisprudência pátria. II –
Não tendo a consumidora comprovado minimamente suas alegações, aliado à verossimilhança das afirmações do fornecedor, de rigor a improcedência da demanda.
III – Recurso conhecido e improvido. (AC 5001354-78.2021.8.08.0021, TJES, 4ª Câmara Cível. Des.ª Rel.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 10/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PORCELANATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. 1. Muito embora seja assegurada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é sabido que tal hipótese não é automática, devendo ficar demonstrada a existência de verossimilhança e hipossuficiência do demandante. 2.
Mesmo se invertendo o ônus da prova é necessário que o consumidor apresente minimamente prova dos fatos constitutivos do direito, bem como impugne e contraponha as provas colacionadas pela parte ex adversa, sob pena de sobressair os eventuais fatos extintivos do direito alegado.
3. Hipótese em que a parte apelante não trouxe elementos suficientes para sustentar as alegações iniciais, logrando êxito o fornecedor em comprovar os fatos extintivos alegados na defesa. 3. A existência do vício é pressuposto para a caracterização do dano. Assim, não sendo comprovado o vício alegado, inexiste o dever de reparar pelos supostos danos materiais e morais. 4. Recurso improvido. (AC 0001889-13.2017.8.08.0028, TJES, 1ª Câmara Cível, Des.ª Rel.ª Marianne Júdice de Mattos, julgado em 17/07/2023).

In casu
, em que pese a apelante tenha alegado a ausência de prestação de serviços durante o período de vigência do contrato, as provas apresentadas se limitam aos comprovantes de pagamento da linha telefônica e comunicados de cobrança, documentos que, por si só, não comprovam minimamente os argumentos suscitados.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que as reclamações direcionadas à empresa apelada corroboram a tese inicial. Isso porque o único registro de reclamação foi colacionado aos autos à fl. 234 e se realizou em setembro de 2020, já quatro anos após o início do contrato.

Ainda que se considere o reconhecimento, na peça de defesa, de 16 (dezesseis) protocolos de reclamação registrados pela apelada, não estaria demonstrada frequência que ultrapasse a normalidade, notadamente porque, se estendendo a relação contratual entre 2014 e 2020, as reclamações teriam sido feitas em uma média de três por ano.

Ademais, o extenso lapso temporal entre a contratação do serviço, em 2014, e o ajuizamento da ação, em 2019, torna inverossímil o argumento de que nunca foi oportunizado o uso da linha, principalmente quando considerado o fato de que, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, é de simples acesso o procedimento de migração e portabilidade para outras operadoras.

Em outras palavras, não se mostra razoável a tese de que a parte autora, ora apelante, continuaria a manter a linha durante anos, promovendo o pagamento regular, caso enfrentasse o problema alegado, qual seja, sua absoluta impossibilidade de utilização.

Outrossim, ainda que tivesse sido demonstrada a falha na prestação do serviço, tal falha, de forma isolada, não seria suficiente à caracterização do alegado dano moral. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que a suspensão do serviço de telefonia não configura dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a efetiva demonstração do prejuízo
(STJ; AgInt-AREsp 2.208.493; Proc. 2022/0289331-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 15/06/2023).

Não desconsidero a orientação jurisprudencial, firmada inclusive por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que as telas sistêmicas devem ser consideradas provas unilaterais e, portanto, insuficientes à comprovação dos fatos alegados.

Não obstante, não tendo sido minimamente comprovadas as alegações autorais, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer a improcedência do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando que, apesar de ter sido adotado o rito do procedimento comum, o juízo
a quo
deixou de condenar a autora ao pagamento de honorários com base em artigos da Lei nº 9.099/95, condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, fica suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários desde a origem é requisito para sua majoração em segundo grau (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.706.486/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.